Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Em consulta aos autos, verifico que as partes agravadas não foram intimadas para contrarrazoar. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator